Tribunal: STF
Processo: ADI 872
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 9.868, de
28/04/93, do Estado do Rio Grande do Sul. Lei de iniciativa
parlamentar versando sobre servidores públicos, regime jurídico e
aposentadoria. Impossibilidade. Artigos 2º, 25, caput e 61, § 1º,
II, c da Constituição Federal.
Firmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal o
entendimento no sentido "de ser de observância compulsória pelos
Estados as regras básicas do processo legislativo federal, por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e independência
dos Poderes" (ADI nº 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D.J.
26.02.99), incluindo-se as regras de iniciativa privativa do chefe
do Poder Executivo na elaboração de leis que disponham sobre
remuneração dos servidores, seu regime jurídico único e sua
aposentadoria. Precedentes: ADI nº 2.115, Rel. Min. Ilmar Galvão e
ADI nº 700, Rel. Min. Maurício Corrêa.
Existência, ainda, de vício material, ao estender a
lei impugnada a fruição de direitos estatutários aos servidores
celetistas do Estado, ofendendo, assim, o princípio da isonomia e o
da exigência do concurso público para o provimento de cargos e
empregos públicos, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, caput
e 37, II da Constituição.
Ação direta a que se julga procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei nº 9.868, de 28/04/93, do Estado do
Rio Grande do Sul.